Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PAGAMENTO EM 18 (DEZOITO) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 397, CC/2002. SENTENÇA REFORMADA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial no 502.132/RS, ocorrido em 023.08.2021, os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificaram o entendimento no sentido de que: “Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim, a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja a interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em moral”. Portanto, “(...) ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento – a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material.
2. No caso em análise, o débito perseguido decorre diretamente do inadimplemento (parcial) de parcelas oriundas de CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. Logo, os juros de mora têm de ser aplicados desde a data do vencimento de cada uma das referidas parcelas, tal qual disposto no art. 397, do CC/2002
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.